Tribunal: TJMT
Processo: 1025073-37.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025073-37.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RAFAEL GOMES DE CAMPOS registrado(a) civilmente como RAFAEL GOMES DE CAMPOS - CPF: 024.464.151-05 (ADVOGADO), PERCIVAL VEIGA CAMPOS - CPF: 015.438.871-80 (PACIENTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (IMPETRADO), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL GOMES DE CAMPOS registrado(a) civilmente como RAFAEL GOMES DE CAMPOS - CPF: 024.464.151-05 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Constituição e integração de organização criminosa.
Constrição fundada na necessidade de garantia da ordem pública. Extensão do benefício concedido a outros investigados. Situação fático-processual distinta. Gravidade concreta da conduta. Incursão delitiva pretérita. Necessidade da medida extrema demonstrada. Ordem denegada

I. Caso em exame 1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente no interesse de ação penal em que se imputa a ele e outras três pessoas a responsabilidade pelo crime de Constituição e Integração de Organização Criminosa (art. 2o,
caput
, da Lei no 12.850/2013).

II.

Questão em discussão
2.
A matéria em discussão consiste em analisar a legalidade da custódia cautelar.

III. Razões de decidir 3.
S
ó se pode cogitar a aplicação da norma prevista no art. 580 do CPP em
situações fático-processuais idênticas,
o que não
é
a hipótese dos autos, pois ao contrário do paciente, os 28 beneficiados com a revogação da medida constritiva
não foram denunciados pelo órgão acusatório
.
4.
A organização e divisão de tarefas entre os membros do grupo criminoso, a audácia do paciente em armazenar drogas em imóvel próximo a uma Delegacia de Polícia Civil e a movimentação de grande soma em dinheiro, fruto de expressiva e reiterada comercialização de drogas ilícitas na região, por
sinalizarem a
gravidade concreta

e

um certo profissionalismo da conduta,
justificam a constrição cautelar fundada na necessidade de garantia da ordem pública.
5
.

O envolvimento pretérito do paciente em infrações penais e sua condição de reincidente
revelam
periculosidade
social e propensão concreta a cometer atos ilícitos quando em liberdade, tornando a custódia necessária para
impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade
.

IV. Dispositivo e tese 8. Ordem denegada
.

Teses de julgamento
: “A extensão do benefício da revogação da custódia preventiva só tem lugar quando evidenciada a similitude fática, jurídica e processual”. “A gravidade concreta da conduta e o acentuado risco de nova incursão criminosa justificam a prisão preventiva fundada na necessidade de garantia da ordem pública”.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313, 580; Lei no 12.850/2013, art. 2o; CF/1988, art. 93, inc. IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg no HC n. 776.508/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), 6a Turma, DJE 15.12.2022; STJ,
AgRg no HC 697.868/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5a Turma, DJE 29.3.2022;
TJMT,
HC 1013818-82.2024, Rel. Des. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, DJE 19.8.2024; TJMT, HC 1010009-84.2024, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 3a Câmara Criminal, DJE 7.6.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas corpus
impetrado em favor de
Percival Veiga Campos
contra
ato supostamente ilegal do
MM. Juiz de Direito
da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT
, que
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva
imposta ao paciente.

Contextualizando, o paciente figura no polo passivo de ação penal instaurada para apurar seu possível envolvimento no crime de
Constituição e Integração de Organização Criminosa
(art. 2o,
caput
, da Lei no. 12.850/2013).

De acordo com o impetrante, como outros investigados

foram agraciados com a revogação da custódia cautelar, foi postulado, com lastro no art. 580 do CPP, a
extensão do benefício em favor do paciente
, medida, contudo, que foi
negada pela autoridade acoimada coatora.

Sustenta que a negativa judicial está embasada em
fundamentação inidônea
, alertando para a existência de “
identidade das circunstâncias objetivas que possibilite o acolhimento do pedido de extensão, uma que vez que o ora paciente esta sendo acusado pela prática do mesmo delito, sem contar que possui as mesmas condições pessoais dos outros acusados
” (sic).

Desta forma, requereu a concessão
liminar
da ordem para que a custódia preventiva fosse
revogada
,
confirmando-se a tutela de urgência no
mérito
(ID 237548176).

Instruiu a inicial com documentos (ID 237548177 a 237548184).

A liminar
foi
indeferida
(ID 242483660).

Na sequência, vieram os
informes judiciais
(ID 243732659).

Em seu parecer, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem
(ID 247717660),
conforme síntese que segue transcrita:

“
Habeas Corpus
: Organização Criminosa – Busca-se, com esteio no artigo 580 do CPP, a extensão dos efeitos da decisão que revogou a prisão preventiva dos coinvestigados –
Liminar indeferida
– As situações fáticas e processuais aqui comparadas, não guardam a identidade exigida para a pretendida extensão dos efeitos da decisão paradigma –
Pela denegação da ordem
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que em 2023, foi instaurado um Inquérito Policial para identificar os membros de uma organização criminosa voltada ao comércio ilícito de entorpecentes na cidade de Paranatinga-MT.

Segundo as investigações preliminares,
João André da Silva Leal
seria um dos líderes do grupo criminoso, competindo-lhe organizar e planejar a distribuição de drogas na localidade;
Maykon Douglas Moreira de Morais
atuaria na distribuição direta dos entorpecentes aos demais faccionados, realizando os depósitos dos valores recebidos, além de ser o braço direito de
João André da Silva Leal
;
Valteir Souza da Silva
seria o responsável por realizar o controle contábil da venda de drogas, separá-las para comercialização e eventualmente vendê-las;
ao paciente incumbiria guardar e ocultar as substâncias proscritas, fornecendo seus imóveis para escondê-las
.

Diante desse cenário, atendendo à representação da autoridade policial, a autoridade acoimada decretou a
prisão preventiva
daqueles três, do paciente e de outras 28 pessoas.

Mais tarde, dado o oferecimento de denúncia
exclusivamente
contra
João André da Silva Leal
,
Maykon Douglas Moreira de Morais
,
Valteir Souza da Silva
e o
paciente
, imputando-lhes a responsabilidade pelo crime de
Constituição e Integração de Organização Criminosa
(art. 2o,
caput
, da Lei no. 12.850/2013), o Juízo
a quo
oficiante revogou a custódia cautelar imposta àquelas 28 pessoas.

Na deliberação, ele ainda consignou que “
se as informações angariadas até o momento não foram suficientes para a formação da
opinio delicti
contra os investigados, com menos razão se prestariam a embasar a manutenção das prisões cautelares
” (ID 237548181).

Por outro lado, o magistrado
manteve a prisão preventiva
imposta ao paciente e aos outros três denunciados, conforme motivação abaixo transcrita:

“
Em face do exposto, uma vez delineados os fartos indícios de materialidade delitiva e autoria, a relevância das atividades ilícitas dos increpados no âmbito do Comando Vermelho e a habitualidade delitiva por eles demonstrada – todos componentes do
periculum libertatis
– conclui-se pela imperiosidade da manutenção da prisão preventiva dos acusados como forma de manter íntegra a ordem pública, consoante a consolidada jurisprudência pátria:

Importante anotar, a esse respeito, que
a imprescindibilidade da segregação cautelar,
in casu
, decorre também da gravidade concreta dos delitos supostamente perpetrados pelo réus, eis que se cuida de organização criminosa em crescente expansão no Estado de Mato Grosso, com movimentação financeira expressiva e alta coordenação das ações, sobretudo quanto ao controle do tráfico de drogas, repasse e ocultação de valores ilícitos, frequentes torturas e homicídio de desafetos e comércio ilegal de armas de fogo, fatores que também autorizam a manutenção da custódia
(...).

Em reforço, impende salientar que todos os réus respondem ou já responderam outros processos criminais, além de que
JOÃO ANDRÉ DA SILVA LEAL
, vulgo “
Hugo
”,
PERCIVAL VEIGA CAMPOS
, vulgo “
Getúlio
” e
VALTEIR SOUZA DA SILVA
são reincidentes e já foram definitivamente condenados por tráfico de drogas
.

Dessa forma, constata-se que
todos os acusados ostentam evidente
periculum libertatis
e se dedicam habitual e reiteradamente à atividade delituosa
, pelo que a prisão preventiva se mostra como única alternativa viável para desmantelar as ações da organização criminosa Comando Vermelho e salvaguardar a ordem pública, mostrando-se insuficientes, no momento, quaisquer outras medidas cautelares diversas” (ID 152007747 na origem). Destaquei.

Pouco depois, a autoridade acoimada coatora
negou o pedido de extensão da revogação da custódia cautelar
formulado em prol do paciente com lastro no art. 580 do CPP, assinalando que “
a situação processual deste é distinta dos representados que tiveram a prisão preventiva revogada e, ainda, encontram-se presentes os motivos que ensejaram a necessidade de sua custódia cautelar
”.

Na mesma decisão, ainda ficou registrado:

“Assim, constata-se que
diferentemente dos demais representados que foram beneficiados pela revogação da prisão preventiva, PERCIVAL figura como réu na ação penal em comento e o seu envolvimento na empreitada criminosa não é superficial. Conforme delineado na peça acusatória, ao requerente foi atribuída a função na organização criminosa de realizar o esconderijo das drogas
(...).

A esse respeito, cabe consignar que
o requerente PERCIVAL VEIGA CAMPOS responde ao executivo de pena no 0000484- 56.2007.8.11.0044, perante a 2a Vara de Paranatinga, decorrente de condenações pela prática dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
.

Com efeito, a necessidade da custódia processual se faz sentir diante da enorme repercussão negativa que crimes dessa natureza causam no seio coletivo. A propósito, não se pode olvidar que delitos desse jaez contribuem sobremaneira para a sensação de insegurança que hoje ronda a vida de todos os cidadãos de bem deste Estado”
(ID 237548184). Destaquei.

Premissas em mesa, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em
prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes da sua autoria
, ajuste-se a uma das
hipóteses legais autorizadoras
(art. 312 e 313 do CPP) e indique a
imprescindibilidade da medida
.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado,
não
se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos
ilicitude
capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
, pois só se pode cogitar a aplicação da norma prevista no art. 580 do CPP em
situações fática-processuais idênticas
, o que não
é
a hipótese dos autos, já que,
ao contrário do paciente
, os beneficiados com a revogação da medida constritiva
não foram denunciados pelo órgão acusatório
.

Trata-se, inclusive, de jurisprudência amplamente consolidada neste Tribunal de Justiça:

“Se o paciente mantinha contato/vínculo com interlocutores suspostamente envolvidos na criminalidade difusa, a denotar maior envolvimento com a facção criminosa do “Comando Vermelho”, “não se vislumbra [...] similitude das condições subjetivas entre o suplicante e os corréus beneficiados”, conforme bem pontuado pela i. PGJ (Parecer no 008793-001/2024). “
Não cabe a extensão do benefício da revogação da prisão preventiva dada a outro corréu, quando não demonstrada a igualdade da situação fática, jurídica e processual do paciente
” (TJMT, HC no 1026896-80.2023.8.11.0000). Se houver indícios de que o paciente exercia função relevante em estruturada facção criminosa [“Comando Vermelho”], recomenda-se a manutenção da segregação preventiva para a garantia da ordem pública (STJ, HC 516.438/RJ; HC 530362/AC; RHC 118604/RJ). Ordem denegada” (HC 1013818-82.2024, Rel. Des. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, DJE 19.8.2024). Destaquei.

“
Demonstrado que a paciente não se encontra nas mesmas condições do coacusado que foi beneficiado com liberdade provisória, não há o que se falar em extensão do benefício com base no art. 580 do Código de Processo Penal, mormente se o decreto preventivo se encontra suficientemente fundamentado
. 3. Pedidos julgados improcedentes, ordem de
habeas corpus
denegada” (HC 1010009-84.2024, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 3a Câmara Criminal, DJE 7.6.2024). Destaquei.

Para além disso, a organização e divisão de tarefas entre os membros do grupo criminoso, a audácia do paciente em armazenar drogas em imóvel próximo a uma Delegacia de Polícia Civil e a movimentação de grande soma em dinheiro, fruto de expressiva e reiterada comercialização de drogas na região,
sinalizam a
gravidade concreta
e

um certo profissionalismo da conduta, constituindo fatores reais de cautelaridade.

Ainda sob esse aspecto, a suposta participação do paciente em organização criminosa de tamanha envergadura como o Comando Vermelho é um indicativo concreto de desajuste e
periculosidade social
, traduzindo a necessidade de uma ação mais enérgica do Poder Judiciário neste momento com vistas a interromper ou ao menos diminuir as atividades do grupo criminoso.

Aliás, há muito esse é o entendimento consolidado no Pretório Excelso:
“
A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização criminosa
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a
prisão preventiva
”
(STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJE 20.2.2009).

O Superior Tribunal de Justiça segue a mesma linha de raciocínio:

“Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP (...). 4.
A custódia preventiva corrobora a orientação de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
. 5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. Agravo regimental improvido” [AgRg no HC n. 776.508/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), 6a Turma, DJE 15.12.2022). Destaquei.

Se não bastasse, o
envolvimento pretérito
do paciente em outras infrações penais e sua condição de
reincidente
revelam propensão concreta a cometer atos ilícitos quando em liberdade e o risco que ele representa para a comunidade em que está inserido, tornando a custódia igualmente necessária para
impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade
.

A propósito, eis o
Enunciado no. 6 da
Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

No mesmo sentido, colhe-se da Corte Cidadã:

“Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais (...), o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). III - Ademais, impende destacar que é iterativa a jurisprudência ‘[...] deste Superior Tribunal,
a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
. Precedentes do STJ’ (...)” [AgRg no HC 697.868/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5a Turma, DJE 29.3.2022]. Destaquei.

Enfim, delineado esse quadro,
não
há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta invalidade dos fundamentos jurídicos utilizados para lastrear a custódia processual.

Por corolário lógico, não havendo identidade fático-processual capaz de justificar a pretendida extensão de benefício, e considerando que a constrição cautelar é o
único
instrumento capaz de resguardar a ordem pública e impedir nova incursão delitiva, afigura-se
inviável
promover a restituição do
status libertatis
.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Percival Veiga Campos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024